Tribunal: TJSP
Processo: 1002764-78.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162149
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002764-78.2019.8.26.0291, da
Comarca de
Jaboticabal,
em
que
é apelante
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, são apelados
IVONETE APARECIDA GONÇALVES, PATRÍCIA DANIELA GONÇALVES
OLIVEIRA,
RICARDO
DE
JESUS
GONÇALVES,
MARCELO
HENRIQUE
GONÇALVES, TATIANI CRISTINA VIEIRA, LUIZ RICARDO DOMINGOS CRUZ e
MARCOS ANTONIO GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002764-78.2019.8.26.0291 - im
2
Voto no 36.067
APELAÇÃO No 1002764-78.2019.8.26.0291
COMARCA: JABOTICABAL
APTE.: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
APDOS.: IVONETE APARECIDA GONÇALVES E OUTROS
JUIZ(A): CARMEN SILVIA ALVES
Seguro obrigatório. DPVAT. Ação de cobrança.
Legitimidade ativa. Netos que possuem legitimidade para
requerer a indenização securitária como beneficiários.
Precedentes.
Recurso não provido.
Trata-se de ação de cobrança de seguro
obrigatório (DPVAT), julgada procedente pela r. sentença de fls. 190/193,
cujo relatório fica adotado.
Há embargos de declaração opostos
pela ré (fls. 196/197), acolhidos pela decisão de fls. 199.
Inconformada, apela a requerida (fls.
202/207), pleiteando a parcial reforma do julgado. Aduz, em breve síntese,
que os autores Tatiani e Luiz Ricardo não possuem legitimidade ativa. Alega
que o seguro obrigatório por morte não se trata de herança, mas de
indenização devida diretamente aos beneficiários e não compõe a herança.
Recurso regularmente processado, com
resposta.
É o relatório.
Narra a inicial que, em 26.03.2019, o
Sr. Darcílio Gonçalves faleceu, vítima de acidente de trânsito, no entanto, a
requerida se negou a pagar a indenização, sob fundamento de ausência de
documentação idônea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002764-78.2019.8.26.0291 - im
3
A requerida, na minuta recursal, se
volta apenas quanto à legitimidade dos autores Tatiani e Luiz, netos do
falecido Darcílio Gonçalves.
Pois bem.
Os requerentes Tatiani e Luiz são filhos
de Lidionete Aparecida Gonçalves Vieira, já falecida (fls. 35), a qual era filha
da vítima Darcílio Gonçalves.
Desta feita, embora o recebimento de
indenização securitária não faça parte do acervo hereditário, a Lei no 6.194/74
determina que o pagamento do benefício, na falta de indicação, será efetuado
ao cônjuge não separado judicialmente e o restante, aos herdeiros do
segurado, obedecida a ordem de vocação hereditária.
Sem embargo, nos termos dos artigos
1.829 e ss. do Código Civil, com o falecimento da mãe (Lidionete) antes do
avô (Darcílio), os netos (Tatiani e Luiz) fazem jus ao recebimento da
indenização securitária.
Dessa maneira, demonstrado o nexo
causal da morte do avô e a condição de beneficiários dos autores Tatiani e
Luiz, não merece guarida o entendimento defendido pera requerida ao se
escusar da obrigação, devendo ser condenada ao pagamento de indenização
no valor de R$ 1.125,00, para cada, conforme disposto no artigo 3o da Lei no
6.194/74.
Nesse sentido:
“AÇÃO
DE
COBRANÇA.
SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT. Morte da filha e do neto (nascituro) dos autores.
Desconhecimento a respeito do genitor do nascituro. Avós maternos que possuem
legitimidade para requerer a indenização securitária como beneficiários. Precedentes.
Manutenção
da
sentença.
Recurso
desprovido”
(Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002764-78.2019.8.26.0291 - im
4
0004428-16.2015.8.26.0417, 36a Câmara de Direito Privado, relator Des.
Milton Carvalho, j. 17.12.2019).
“SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO.
(DPVAT). COBRANÇA. MORTE. NASCITURO. 1. Não há que se falar em ilegitimidade
ativa da avó do segurado, sua herdeira legítima, uma vez que desconhecido seu
genitor e falecida sua genitora. Inteligência do art. 4o, "caput", da Lei 6.194/74,
vigente à época do sinistro. 2. Por conta do princípio da dignidade da pessoa humana
e pela busca da ampla proteção almejada pela legislação pátria, deve ser reconhecido
o direito da avó de nascituro natimorto decorrente de acidente de trânsito de receber
a indenização decorrente do seguro obrigatório. Inteligência dos artigos 3o e 4o da Lei
no 6.194/74. 3. A atualização monetária visa, tão somente, evitar o odioso
enriquecimento sem causa do devedor ao recompor a perda de substância da moeda.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido”
(Apelação
no
0003663-
94.2014.8.26.0024, 26a Câmara de Direito Privado, relator Des. Felipe
Ferreira, j. 27.05.15).
Assim,
considerando
o
trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte vencedora,
os honorários sucumbenciais fixados na sentença ficam majorados de 10% a
15% ao valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Estatuto de Ritos de
2015.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator